Tribunal: TJBA
Processo: 8003257-45.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003257-45.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
ARNALDO FREITAS PIO

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RITO ORDINÁRIO.
CONTRAT
O D
E
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

ALEGAÇÃO DE FRAUDE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA.
ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO.

DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
AUSÊNCIA DE PROVA DA ILICITUDE
.
DANO MORAL INEXISTENTE. VIOLAÇÃO À LGPD NÃO COMPROVADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003257-45.2022.8.05.0248, em que figuram como apelantes MARIA DE LOURDES DE JESUS e EVERALDO DE JESUS BORGES, e como apelado BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.